Tribunal: TJSP
Processo: 2053765-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante. Irresignação. Sentença prolatada após a interposição do recurso. Perda de objeto (art. 1.018, §1o), CPC. Recurso prejudicado. Prejudicado, também, o agravo interno.